Tribunal: STF
Processo: AI 246421
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: ART. 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS E ART. 5º, XXXVI, DA CF. ISENÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULAS 282 E 279 DO STF.
Controvérsia insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário ante a manifesta falta de preqüestionamento do art.
5º, XXXVI, da CF, além de que, na espécie, entendimento diverso do
adotado pelo aresto recorrido, com relação ao art. 47 do ADCT,
demandaria reexame de prova, o que impossibilita a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.